Tribunal: TJSP
Processo: 1000662-64.2019.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Apelação – Indenizatória – Vício construtivo – Inicial indeferida por indeterminação do pedido – Apelante especificou vícios e reparos na medida de sua possibilidade – Apresentação nesta instância de estimativas dos pedidos deduzidos - Detalhamento suficiente para permitir contraditório e desenvolvimento do processo – Impugnação, também nesta Corte, por parte da Apelada – Elementos suficientes

Ementa:
Apelação – Indenizatória – Vício construtivo – Inicial indeferida por indeterminação do pedido – Apelante especificou vícios e reparos na medida de sua possibilidade – Apresentação nesta instância de estimativas dos pedidos deduzidos - Detalhamento suficiente para permitir contraditório e desenvolvimento do processo – Impugnação, também nesta Corte, por parte da Apelada – Elementos suficientes para que o magistrado de piso decida a respeito do valor da causa – Observância aos princípios da efetividade do processo e à primazia da decisão de mérito – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001346
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000662-64.2019.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é apelante
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SANTA CLARA, é apelado METRO 4
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente), MIGUEL BRANDI E LUIS MARIO GALBETTI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
LUIZ ANTONIO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000662-64.2019.8.26.0362 - Mogi-Guaçu - Voto no 20/43586
2/6
Voto no 20/43586
Apelação Cível no 1000662-64.2019.8.26.0362
Comarca: Mogi-Guaçu
Apelante: Condomínio Residencial Santa Clara
Apelado: Metro 4 Construtora e Incorporadora Ltda
Apelação – Indenizatória – Vício construtivo – Inicial
indeferida por indeterminação do pedido – Apelante
especificou vícios e reparos na medida de sua possibilidade
– Apresentação nesta instância de estimativas dos pedidos
deduzidos
-
Detalhamento
suficiente
para
permitir
contraditório e desenvolvimento do processo – Impugnação,
também nesta Corte, por parte da Apelada – Elementos
suficientes para que o magistrado de piso decida a respeito
do valor da causa – Observância aos princípios da
efetividade do processo e à primazia da decisão de mérito –
Recurso provido.
Recurso de Apelação interposto contra sentença que indeferiu
a inicial do Apelante.
O condomínio Apelante propôs ação em face da construtora
Apelada buscando sua condenação em reparos de vícios construtivos e
indenização da desvalorização do imóvel.
O d. Juiz determinou uma série de emendas à inicial, dentre as
quais a especificação dos reparos pretendidos e a correção do valor da
causa (fls. 211).
Em atenção à decisão, o condomínio manifestou-se (fls.
213/9), especificando os reparos (“as obras necessárias e indicadas nos
parágrafos 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 e 15 da presente inicial”) e alegando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000662-64.2019.8.26.0362 - Mogi-Guaçu - Voto no 20/43586
3/6
que “no momento não é possível o aferimento do proveito econômico
pretendido, uma vez que a Ação se trata de Obrigação de Fazer, e por
isso, abrange diversos pedidos com valores inestimáveis” (fls. 216).
Na sentença (fls. 232/5), o d. Juiz indeferiu a inicial, nos
seguintes termos: (1) a pretensão de reparação “foi realizada de forma
aleatória, ou seja, sem a imputação exata dos itens que se encontram
viciados, qual o estado pretendido e a forma pela qual devem ser
executados os reparos” (fls. 232/3), respaldando-o em trechos da inicial
(fls. 03, 06 e 07) e concluindo que a determinação da emenda da inicial
não foi atendida; (2) o condomínio repetiu o valor da causa, assim
também descumprindo a determinação de emenda da inicial.
Em suas razões (fls. 244/71), o condomínio diz (1) ter
especificado os vícios e os reparos, tanto na inicial (itens 8 a 15 da
inicial, fls. 03/07) como por meio de laudo feito por engenheiro civil
(fls. 102/63), tanto quanto tinha possibilidade, tendo ainda requerido
perícia para que esses vícios fossem confirmados perante o Juízo; (2)
não ser possível aferir o proveito econômico pretendido, por seus
pedidos terem valores inestimáveis.
Recurso respondido (fls. 279/89).
O Recurso foi originalmente distribuído em 07.11.2019 (fls.
302) para a c. 27a Câm., que se declarou incompetente para o feito,
redistribuído a esta c. 7a Câm. em 22.09.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000662-64.2019.8.26.0362 - Mogi-Guaçu - Voto no 20/43586
4/6
Após determinação deste Relator subscritor (fls. 318/319), as
partes manifestaram-se apresentando, respectivamente, estimativas dos
valores pleiteados (fls. 329/335) e impugnação (fls. 360/363).
É o Relatório.
Recurso tempestivo (sentença disponibilizada em 15.05.2019,
e recurso interposto em 06.06.2020, fls. 237). Preparo pago (fls. 272/3).
Como brilhantemente explicado pelo d. Juiz “a quo”, a
determinação do pedido tem como propósito viabilizar o exercício do
direito de defesa do réu e o desenvolvimento adequado do processo:
“A ausência de precisão do pedido condenatório de obrigação
de fazer inviabiliza o exercício do direito de defesa, a
especialização dos pontos controvertidos para realização da
perícia, os limites do pedido e respectiva sentença, nos termos
do artigo 141, do CPC (O juiz decidirá o mérito nos limites
propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de
questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da
parte)” (fls. 233).
Ocorre que, em casos como o sob análise, que envolvem danos
muito amplos e aferíveis apenas por técnicos, a delimitação exata dos
danos é extremamente difícil. Por essa razão, a doutrina e a
jurisprudência terminaram por autorizar pedidos mediatos genéricos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000662-64.2019.8.26.0362 - Mogi-Guaçu - Voto no 20/43586
5/6
“3. Impossibilidade de determinação. É possível a formulação
de pedido mediato genérico quando não for possível ao autor
a determinação, de modo definitivo das consequências do ato
ou fato ilícito. Basta a afirmação do autor nesse sentido para
que se admita a generalidade no pedido mediato. As ações de
indenização por danos admitem pedido genérico [...]”
(Marinoni, Arenhart, Mitidiero, NCPC Comentado, 3a ed.,
São Paulo: RT, 2017, p. 428, comentário 03 ao art. 324 do
CPC).
“2. Esta Corte Superior, nos casos de indenização por danos
materiais, é firme no seguinte sentido: 'muito embora a lei
processual imponha que o pedido seja certo e determinado
não obsta que o mesmo seja genérico, como, in casu, em que
foi requerida a indenização pelos danos materiais e morais
sem definição, initio litis, do quantum debeatur' (REsp
693.172/MG, [...])”
(AgInt no AREsp 1575495/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020,
DJe 26/08/2020).
No caso sob análise, o condomínio Apelante claramente
envidou grande esforço para delimitar o melhor possível os vícios
construtivos (cf. itens 8 a 15 da inicial, fls. 03/07), chegando a
encomendar perícia de engenheiro civil que indicou os reparos
necessários (fls. 102/63).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000662-64.2019.8.26.0362 - Mogi-Guaçu - Voto no 20/43586
6/6
Ademais, após determinação deste Relator subscritor, o
Apelante aprestou estimativas dos valores dos reparos e da indenização
por desvalorização do imóvel (fls. 329/335). Por seu turno, o Apelado
apresentou impugnação às respectivas estimativas (fls. 360/363).
Dessa maneira, dado o alegado na inicial, as estimativas
apresentadas e a impugnação respectiva, será possível ao magistrado a
quo decidir acerca do valor da causa, em observação à garantia ao duplo
grau de jurisdição e evitando-se indesejável supressão de instância.
Também ressalto que esse decidir observa a primazia da
decisão de mérito e a efetividade do processo, princípios afetos ao
CPC/15.

Destarte, voto pela reforma da r. sentença, por entender que a
inicial contém pedido suficientemente determinado, complementadas
pelos documentos apresentados nesta Corte, devendo o processo retomar
seu curso perante a primeira instância.
Isso posto, pelo meu voto, dou provimento ao Recurso.
Luiz Antonio Costa
Relator